Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-81.2007.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000629-81.2007.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CACHAMBU LTDA - CNPJ: 00.121.305/0001-51 (EMBARGANTE), Vitorino Ribeiro filho (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO - CPF: 161.644.821-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A APELAÇÃO — CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO.

RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, n
a análise da alegação de intempestividade dos
documentos apresentados com a apelação. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Vitorino Ribeiro Filho
contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 159041161).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da “
apresentação intempestiva de documentos em sede de apelação
”.

Assevera que “
o momento para produção da prova documental é junto com a inicial e a contestação, conforme determina o art. 434 do CPC
”.

Afiança que “
os documentos unilaterais supostamente comprobatórios do direito do embargado Estado de Mato Grosso, somente foram juntados em sede de apelação, não se justificando nem estando presentes quaisquer das hipóteses excepcionadas pela norma processual
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id. 162930171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO POR NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — INEXISTÊNICA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido. (Id. 159041161).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão que o crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS foi constituído em
25 de agosto de 2004,
por meio da notificação do auto de infração – NAI nº 40103001600032200418:

[...]
Tipo de Processo: NAI/AIIM
.

Nº NAI/AIIM: 40103001600032200418.

Data: 25/08/2004.

Número da CDA: 004352/06-A.

Data Inscrição CDA: 19/12/2006.

[...]

Infração: Operações e prestações escrituradas nos livros fiscais.

[...]

Data da constituição definitiva: 25/08/2004
.

[...]

[...]. (Id. 124535193 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

Por outro lado, sem a mínima prova de que o embargante procedeu à declaração, não há como admitir que se tenha como constituído o crédito tributário a partir de declaração que não foi feita.

De fato, conforme consignado, não transcorreu o prazo de decadência disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

[...]
Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 192.763,31: cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 004352/06-A, Id. 124535193 – fls. 3/4).

[...]

A inicial foi protocolada no dia 1º de junho de 2007 (Id. 124535193 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 5 de junho do mesmo ano (Id. 124535193 – fls. 10).

Em 7 de maio de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a decadência (Id. 124533707).

Na certidão de dívida ativa nº 004352/06-A, consta que os fatos geradores ocorreram de julho a novembro de 1999 e de janeiro a dezembro de 2000 (Id. 124535193 – fls. 4).

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

[...]

Logo, não se operou a decadência, porquanto, o lançamento efetuado em 25 de agosto de 2004 (data da constituição do crédito tributário), se deu antes no término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. [...]. (Id. 156593162 – fls. 2/5).

Ademais, não se pode confundir a constituição do crédito tributário com a inscrição em dívida ativa, porquanto esta última trata-se de mero ato de controle administrativo, conforme dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 2º [...]

[...]

§ 3º -
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade
,
será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. [...].

No entanto, o acórdão é omisso quanto à análise da alegação de intempestividade dos “
documentos unilaterais supostamente comprobatórios do direito do embargado Estado de Mato Grosso, que somente foram juntados em sede de apelação
” (Id. 159092167 – fls. 5), pelo que passo a sanar.

Referente aos documentos apresentados com a apelação, o Código de Processo Civil no artigo 435 preceitua que “
É lícito às partes,
em qualquer tempo
, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.”; logo, oportunizado o contraditório, o que ocorreu com a intimação para apresentar contrarrazões à apelação, admite-se a juntada.

Aliás, necessário pontuar que tanto a decisão monocrática proferida em 29 de novembro de 2022 (Id. 151919664), quanto o acórdão, fundamentaram-se em documento apresentado com a petição inicial da execução fiscal (certidão de dívida ativa
nº 004352/06-A, Id. 124535193 – fls. 3/4).

Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à
análise da alegação de intempestividade dos
documentos apresentados com a apelação, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023